Tribunal: TJSP
Processo: 2079068-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo latrocínio tentado. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da constatada reiteração delitiva

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo latrocínio tentado. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da constatada reiteração delitiva do paciente, bem como em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado, perpetrado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, apontada, inclusive, para duas crianças, e também aparelho de eletrochoque usado contra várias vítimas, além de luta corporal com dois ofendidos. Ademais, o paciente vem recebendo o tratamento adequado à sua condição de portador de HIV e inexiste notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079068-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
ADRIANO ROBERTO COSTA e Paciente GABRIEL SOARES PEREIRA, é impetrado
MMJD DA 5a VARA JUDICIAL DE SÃO JOSSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079068-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2079068-67.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrante: WAGNER NOVAS DA COSTA
Paciente: Gabriel Soares Pereira
VOTO No 22.828
Habeas
Corpus.
Duplo
latrocínio
tentado.
Alegação
de
constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de
substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. Pleito
objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento.
Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da
constatada reiteração delitiva do paciente, bem como em razão da
gravidade concreta do delito a ele imputado, perpetrado em
concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, apontada,
inclusive, para duas crianças, e também aparelho de eletrochoque
usado contra várias vítimas, além de luta corporal com dois
ofendidos. Ademais, o paciente vem recebendo o tratamento
adequado à sua condição de portador de HIV e inexiste notícia,
nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da
disseminação da COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de GABRIEL SOARES PEREIRA, contra ato da
MM. Juíza, Dra. Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira, da 5a
Vara Criminal do Foro da Comarca de São José do Rio Preto, sob a
alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente no indeferimento de seu pedido de substituição da
custódia preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079068-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
situação excepcional de pandemia causada pelo novo coronavírus.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente
foi preso preventivamente pela prática de latrocínio tentado,
encontrando-se atualmente recolhido no Complexo Penitenciário do
Vale do Itajaí.
Pontua a suposta ilegalidade da decisão
coatora, a qual, ao indeferir o pleito de concessão de prisão domiciliar,
não observou que a manutenção do encarceramento do paciente,
portador do vírus HIV, na unidade prisional onde se encontra
recolhido, implica risco de contração da COVID-19, ressaltando o
advento da Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas
de contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus e preconiza
a reavaliação das prisões provisórias.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e, no mérito, a confirmação desta, para que a segregação
preventiva do paciente seja substituída pela prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 81/85).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 88/90) e, em seu parecer (fls. 93/106), a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 11 de maio de
2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente (mandado de
prisão cumprido somente no fim de 2019), denunciado como incurso,
por duas vezes, no art. 157, § 3o, 2a parte, c.c. art. 14, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079068-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 11/14) que,
no dia 10 de dezembro de 2017, por volta de 1h03, o ora paciente
Gabriel e seu comparsa, ainda não identificado, entraram no
estabelecimento comercial denominado “Biscoitos Açaí”, situado na
Rua João Urias Gomes, 732, na Vila Toninho, em São José do Rio
Preto, e anunciaram o assalto às vítimas Carlos A. M., Júlio C. de P.
M., Marcela C. M. N., José R. B. Navarro, Tarsila P. P. R. M., bem
como a duas crianças.
O paciente vestia uma blusa de frio com capuz,
usava uma máscara cirúrgica no rosto e portava uma arma de
eletrochoque. O outro indivíduo vestia uma blusa de frio com capuz
fechada até o rosto e portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre
.32.
Após a vítima Carlos entregar-lhes uma
pulseira de ouro e R$500,00, os assaltantes continuaram exigindo
dinheiro e o comparsa do paciente se aproximou do balcão, quando
notou a presença das duas crianças, que começaram a gritar, tendo o
envolvido lhes apontado a arma, momento no qual o ofendido Júlio
reagiu, agarrando-o. Ato contínuo, o comparsa deu diversas
coronhadas e atirou em Júlio, atingindo seu braço e abdômen.
Na sequência, a vítima Carlos entrou em luta
corporal com o paciente, que lhe desferiu diversos choques nas
costas. Carlos mordeu e arrancou um pedaço da orelha de Gabriel,
bem como tirou a máscara cirúrgica que encobria o seu rosto,
possibilitando seu reconhecimento.
Os envolvidos dispararam outros tiros na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079068-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
direção das vítimas, mas estes “picotaram”, e ambos evadiram-se do
local.
Acionada a intervenção policial e após o
exame das imagens das câmeras de segurança, os ofendidos Carlos,
Júlio e Tarsila identificaram Gabriel, ora paciente, como sendo o
indivíduo que portava a arma de eletrochoque.
Em decisão proferida em 11 de maio de 2018,
a autoridade impetrada recebeu a denúncia e decretou a prisão
preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, a
conveniência da instrução processual e para assegurar a eventual
aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito
perpetrado, a recalcitrância delitiva de Gabriel e fato de que possuía,
até então, paradeiro desconhecido.
O mandado de prisão expedido em desfavor
do paciente foi cumprido somente em 4 de dezembro de 2019, no
Estado de Santa Catarina, observando-se que ele se encontra
recolhido no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, tendo a defesa
postulado, na origem, a conversão da custódia cautelar de Gabriel em
prisão domiciliar, em razão de ser ele portador do vírus HIV, estando
inserido nos grupos de risco de contaminação pela COVID-19, pleito
indeferido pelo Juízo a quo.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e aos registros acostados às fls. 16/20 do autos
de origem, verifica-se que, em sede do processo
0003661-49.2016.8.26.0576, foi proferida, em 4 de maio de 2018,
sentença condenatória em desfavor do paciente, pela prática do crime
previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não tendo a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079068-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ainda não transitado em julgado.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar,
com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da constatada
reiteração delitiva do paciente, bem como em razão da gravidade
concreta do delito a ele imputado, perpetrado em concurso de
agentes, mediante o uso de arma de fogo, apontada, inclusive, a duas
crianças, e também aparelho de eletrochoque usado contra várias
vítimas, além de luta corporal com dois ofendidos, sendo insuficiente,
in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e, à luz da norma adjetiva processual,
verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até
mesmo, verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento
no artigo 317 e seguinte do CPP.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
pretendida a concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, que a unidade prisional onde o
paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medidas
necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus. Ademais,
de acordo com o documento colacionado às fls. 27/28, Gabriel vem
recebendo, na penitenciária onde se encontra recolhido, os cuidados
necessários à sua condição de portador de HIV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079068-67.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator